Tribunal: CARF
Processo: 10480.724576/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724576/2018-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO JOÃO MAURÍCIO VITAL
Interessado
PROATIVE SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/08/2013, 23/01/2014, 19/02/2014
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DECORRENTE
DE LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para a correção de inexatidões materiais
decorrentes de lapso manifesto.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula Carf no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.169, de
06/10/2020, com efeitos infringentes, e alterar-lhe o dispositivo e a conclusão de modo a
consignar que o colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724576/2018-00
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724576/2018-00

Relatório
Tratam-se de embargos inominados para sanar erro material no Acórdão no 2301-
008.169, de 06/10/2020, proferido por esta turma, interpostos pelo conselheiro relator. Os
embargos foram regularmente recebidos.
Na ata do julgamento, registrou-se a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso.
A decisão registrada, que não conheceu do recurso, ficou em desacordo com o
voto pronunciado em plenário, que concluiu por negar provimento ao recurso. Porém, na
impossibilidade temporal de retificação da ata, o acórdão foi deliberadamente formalizado com o
registro do equívoco para, então, ser submetido aos presentes embargos inominados.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Embora o colegiado tenha decidido, unanimemente, por negar provimento ao
recurso voluntário, como bem demonstram o voto condutor e os registros da sessão virtual em
que ocorreu o julgamento, o dispositivo da decisão e a conclusão do voto registraram,
equivocadamente, o não conhecimento do recurso, razão pela qual o julgado deve ser
rerratificado para contemplar a decisão que de fato ocorreu.
Conclusão
Voto por, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.169, de
06/10/2020, com efeitos infringentes, para alterar-lhe o dispositivo e a conclusão de modo a
consignar que o colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital